Tribunal: TJBA
Processo: 8043675-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043675-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: THIAGO ALEXANDRE PIRES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação traz nítida inovação recursal, porquanto a alegação de que “
estaria-se diante de um caso de indenização integral, que enseja a sub-rogação pela seguradora, à luz do disposto no artigo 786 do CC”,
não foi formulada na contestação e jamais foi debatida nos autos, de modo que não pode ser conhecida por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

2. Nesse contexto, não pode ser conhecido o recurso manejado.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8043675-58.2020.8.05.0001
, sendo apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e apelado
THIAGO ALEXANDRE PIRES SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.